Tribunal: TCU
Processo: 000.885/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2181/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), com determinação à AudPessoal para que, no prazo de 30 dias, adote as seguintes providências, em atendimento ao item 1.7.1.1 do Acórdão 9860/2019-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler: a) proceda ao destaque do ato 51165/2020 inicial, para exame em conjunto e em confronto com o ato 5995/2023 - alteração, do instituidor ODARI SEVERO (CPF XXX.818.280-XX), ambos devendo ser autuados em um único processo; b) proceda ao destaque do ato 38620/2021-alteração, para exame em conjunto e em confronto com os atos 67818/2020-inicial e 71788/2021-alteração, do instituidor SIDNEY CARDOSO ROSA (CPF XXX.283.860-XX), os três atos devendo ser autuados em um único processo; c) proceda ao exame do ato de pensão militar 93682/2019 - inicial, autuado sob o TC Processo 001.791/2025-7 , do instituidor PIO JOÃO FANTINEL (CPF XXX.454.940-XX), dando atenção à data de encaminhamento do referido ato ao TCU (15/7/2020). 1. Processo TC- Processo 000.885/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Oliveira da Costa (XXX.161.520-XX); Eliane dos Santos (XXX.782.580-XX); Ivone Teresinha da Silva (XXX.354.449-XX); Maria Claudete Prestes Pereira (XXX.332.240-XX); Maria da Graca Militao Severo (XXX.756.720-XX); Rosane Beatriz Oliveira Severo (XXX.465.200-XX); Zeni Maria de Lima Rosa (XXX.492.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.